Tribunal: STF
Processo: HC 169331
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Operação Pão Nosso. Prisão preventiva. Não demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP. 4. Ausência de contemporaneidade. 5. Adequação das medidas cautelares diversas da prisão. 6. Agravo desprovido.